Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714930-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSVALDO MASSASHI TAKAHASHI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. QUANTUM. MANTIDO. 1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, com fundamento nos artigos 771 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Se a decisão recorrida apresenta, de modo claro e suficiente, o raciocínio adotado no caso concreto, não merece prosperar a tese de carência na fundamentação, não devendo o inconformismo da parte ser confundido com a negativa de prestação jurisdicional. 3. O art. 86 do Código de Processo Civil dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, enquanto o parágrafo único prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 4. A teor do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Tal comando é ratificado pelas Súmulas n.o 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Caso a resistência a esta pretensão seja acolhida – ainda que parcialmente –, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo para o exequente os seus ônus. Precedentes. 6. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI, 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 485, inciso VI, 492, e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que todos os pedidos formulados em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença foram improvidos, restando o feito executório extinto pelo fato da dívida ter sido totalmente suprimida, razão pela qual o recorrido também restou vencido nesse aspecto, devendo os honorários advocatícios serem distribuídos proporcional e reciprocamente ao êxito de cada parte na demanda. Afirma que não há que se falar em sucumbência mínima do recorrido, pois todos os seus argumentos foram rechaçados, tendo o acórdão permanecido silente quanto às teses expostas no apelo, o que configura julgamento citra petita; c) artigos 203, §§ 1o e 2o, 513, § 2o, e 515, §1o, todos do CPC, aduzindo que a inexistência de valores a serem ressarcidos à parte supostamente credora, na fase de cumprimento de sentença, já produz automaticamente o efeito extintivo do direito invocado, bastando somente que o juízo declare, por meio de decisão interlocutória, a consequente extinção da obrigação exigida com a consequente remessa dos autos ao arquivo, não se proporcionando a formação de nova relação jurídica processual e nem se falando em condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; d) artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo a redução da verba honorária, por entender ter sido fixada por equidade em valor exorbitante e desproporcional e fora dos parâmetros dispostos na norma legal. Por fim, pede que todas as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA, OAB/DF 21.190, e FLÁVIO B. ADJUTO, OAB/DF 85.496 (ID 31998011). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as futuras publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA, OAB/DF 21.190, e FLÁVIO B. ADJUTO, OAB/DF 85.496 (ID 31998011). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025